Tribunal: TJES
Processo: 5003763-75.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003763-75.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZAEL DE JESUS SANTOS
RECORRIDO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003763-75.2023.8.08.0047

RECORRENTE:
ZAEL DE JESUS SANTOS

RECORRIDO:
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO
DO CONSUMIDOR. CONTRATO. FINANCIAMENTO VEÍCULO. VENDA CASADA. ASSISTÊNCIA. SEGURO. AUSÊNCIA VÍCIO. AUSÊNCIA ILICITUDE. PRECEDENTE STJ. CONTRATAÇÃO EM APARTADA
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 8446237. Contrarrazões em Id. 8446247.

VOTO

Inicialmente, conheço do
r
ecurso interposto (Id. 8446237), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo
que
o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.
C
oncedo à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98 do CPC.

O presente
r
ecurso
i
nominado tem como objetivo a reforma da
r. S
entença objurgada (Id. 8446235), em que o Juízo a quo julgou
improcedente o
s
pedido
s
prefacia
is
por entender
como lícito e ausente de abusividade o contrato de financiamento objeto dos autos, em especial no tocante a porcentagem de juros.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de repetição de indébito sob o argumento de que o autor
celebrou
financiamento de veículo com a ré/
recorrida
, porém,
aponta venda casada, vez que teria sido
incluído serviços de seguro e assistência dos quais alegou não querer contratar.

O recorrente reforça no recurso manejado a tese prefacial, aduzindo que, ao contrário do fundamentado e julgado na sentença recorrida, não se questionou a porcentagem de juros no contrato de financiamento objeto dos autos, razão que o magistrado a quo teria adotado premissa equivocada e, portanto, imperioso a reforma, para o que se pretende.

Não obstante os fundamentos do recurso, registro que, na ação em que se discute relação consumerista, na qual se enquadra o caso em tela, incumbe ao prestador de serviço a prova quanto à inexistência de defeito, conforme art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, sendo a narrativa do consumidor no sentido de que a empresa recorrente falhou ao proceder a chamada venda casada, cabe a esta comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a legalidade da ação perpetrada.

Nessa senda, a empresa ora recorrida, em sede defensiva, traz prova inequívoca de que o recorrente anuiu com a compra dos serviços de seguro e assistência, ao passo que anexa contratos por ele assinado.

Os contratos anexados pela recorrida (Id. 8446247) demonstram que o fornecimento dos serviços de seguro e assistência ocorreram de maneira apartada, com a previsão expressa das condições e do valor discriminado.

Dessa forma, os elementos probatórios dos autos não indicam ter havido a venda casada, já que não ficou comprovado que a ré tenha agido no sentido de impor a contratação. Dessa forma, forçoso concluir que a contratação dos mencionados serviços se deu com conhecimento e anuência do autor.

Elenco jurisprudência, com grifos nossos:

PRIMEIRA CÂMARA REGIONAL DE CARUARU - PRIMEIRA TURMA Apelação nº 0484773-6 Apelante: PEDRO SALVIANO SAMPAIO Apelado: BANCO BRADESCO S/A NPU:
0016545-30.2014.8.17.0480
Juízo de origem: Segunda Vara Cível da Comarca de Caruaru Relator: Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva EMENTA
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DE SEGURO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Para se configurar a "venda casada", é necessário que o fornecedor imponha ao consumidor a aquisição de um determinado produto ou serviço, como condição para obtenção do produto ou serviço que ele realmente deseja. 2. Em outros termos, é imprescindível que o consumidor não tenha opção de adquirir isoladamente o produto que pretende. 3.
Na
hipótese dos autos, contudo, a Cláusula n. 4 do Contrato de Crédito Bancário (fls. 12/18V) consigna expressamente que a contratação do seguro de proteção financeira é facultativa, ficando a critério exclusivo do consumidor, sendo, inclusive, realizada mediante assinatura em apólice de seguro
apartada
. 4.
No caso, verifica-se que a parte autora junta aos autos a apólice do seguro contratado. Ademais, observa-se que a cédula de crédito bancário está assinalada na opção referente à contratação do seguro. 5. Tendo a parte demandante manifestado sua adesão ao seguro prestamista e
não
havendo comprovação de vício de consentimento, resta descaracterizada a
venda

casada
, sendo então descabida a devolução do valor pago, bem como a reparação por supostos danos morais.
6. Todavia, em razão da vedação da reformatio in pejus, impõe-se a manutenção da sentença que condenou a instituição financeira a devolver, em dobro, o valor correspondente ao seguro. 7. Recurso a que se nega provimento, por unanimidade de votos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0484773-6, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator, da ementa e das notas taquigráficas em anexo, que fazem parte integrante do julgado. Caruaru, ______ de _________________ de 2017. Des. Márcio Aguiar PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Pernambuco Gabinete do Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva 2 Rua Frei Caneca, nº 368, Centro, Caruaru - PE, CEP 55012-330 CÓD. 07

Imperioso ressaltar que
o
Col.
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de condicionar o reconhecimento de abusividade aos casos em que o consumidor fica obrigado a contratar o seguro com a instituição indicada no contrato, sem informação clara e precisa dos termos do contrato acessório (seguro), o que evidenciaria venda casada.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO PRESTAMISTA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VENDA CASADA. INFORMAÇÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e revisão das cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que as informações foram prestadas e não houve venda casada. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.925.718/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

Entretanto
, considerando as provas dos autos, nota-se
que
fora celebrado contrato, em apartado, de seguro, com informação clara e precisa dos riscos e das hipóteses de cobertura, inexistindo prova do alegado vício de consentimento na contratação, tampouco coação ou vinculação da liberação do crédito à assinatura do contrato de seguro,
registrando, por fim, que este é o entendimento majoritário das Turmas Recursais do Eg. Tribunal Capixaba.

Pelo fundamentado, a manutenção da r. sentença de improcedência é a medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
mas

LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO

o
recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais) no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, por força da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3
°
do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)